Tribunal: TJBA
Processo: 0823530-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0823530-60.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: JOAO CLAUDIO DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 INDEPENDE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VALOR DO DÉBITO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 6.830/80. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. TESE VINCULANTE CORRETAMENTE APLICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1184 do STF e na ausência de interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, não havendo que se falar em decisão-surpresa ou violação ao contraditório, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, quando o juiz aplica tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral, estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado para definir os critérios caracterizadores da exigibilidade de seus créditos tributários. 3. A tese vinculante não estabeleceu efeitos ex tunc ou ex nunc, aplicando-se às execuções fiscais em curso, independentemente da data de ajuizamento, quando presentes os requisitos estabelecidos na Resolução CNJ nº 547/2024 e na própria tese do STF. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com a tese vinculante fixada pelo STF, estabelece que são passíveis de extinção as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, desde que sem movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localização de bens penhoráveis. 5. A tese do Tema 1184 não estabelece que apenas o ente federado pode extinguir suas execuções fiscais de baixo valor, mas sim que o Poder Judiciário deve respeitar os parâmetros estabelecidos pela legislação local ao aplicar o princípio da eficiência administrativa e reconhecer a ausência de interesse processual. 6. A existência de Acordo de Cooperação Técnica entre o CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM Salvador não obsta a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando presentes os requisitos legais, tratando-se de protocolo operacional que não afasta a aplicação da tese vinculante nem da Resolução CNJ nº 547/2024. 7. Estando a execução fiscal paralisada há longo período sem movimentação útil, inexistindo citação válida do executado ou localização de bens penhoráveis, e considerando o reduzido valor do débito em relação aos custos processuais envolvidos, configura-se manifesta ausência de interesse de agir do ente público, legitimando a extinção do feito com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 8. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0823530-60.2015.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado JOÃO CLÁUDIO DE OLIVEIRA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto da relatora.